Tribunal: TJBA
Processo: 0780447-91.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0780447-91.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: AKY LOC LOCACAO DE VEICULOS COM E REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de TFF dos exercícios de 2012 e 2013, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos dos arts. 924, V, e 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente diante da paralisação do feito executivo; (ii) estabelecer se a demora na citação pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, a justificar a aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente configura-se pela paralisação do processo por prazo superior ao legal em razão da inércia do exequente, constituindo causa de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN.

O prazo de suspensão de um ano e o prazo prescricional subsequente iniciam-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, independentemente de decisão judicial formal, conforme o REsp 1.340.553/RS (Tema 566 do STJ).

No caso, a intimação da citação negativa ocorreu em 2018, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão, seguido do prazo prescricional quinquenal, consumado em 2024.

O mero requerimento de diligências infrutíferas não interrompe a prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva citação válida ou constrição patrimonial.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora decorre da inércia da Fazenda Pública, evidenciada pela ausência de impulso eficaz ao processo após a ciência da frustração da citação.

A ausência de despacho formal de suspensão ou arquivamento não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois o prazo flui automaticamente por força de lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.O prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis; 2. O mero peticionamento sem resultado útil não interrompe a prescrição intercorrente; 3. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora processual decorre da inércia da Fazenda Pública; 4. A ausência de formal suspensão do processo não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da LEF.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 156, V; CPC, arts. 487, I, e 924, V; LEF, art. 40 e §§.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; Súmula 314/STJ; Súmula 106/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da Apelação nº
0780447-91.2015.8.05.0001
,
de Salvador, em que figura como
Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR e como
Apelado
AKY LOC LOCACAO DE VEICULOS COM E REPRESENTACOES LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des.
João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

9